Tribunal: STF
Processo: Rcl 79573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação do instituto da repercussão geral (ARE nº 748.371/MT - Tema RG nº 660). Ausência de teratologia. Uso indevido da presente medida como sucedâneo recursal. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 660 da Repercussão Geral. 



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a existência de teratologia entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma do Supremo Tribunal Federal constante do ARE nº 748.371/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, o que não se verifica na espécie. 



    4. A controvérsia de fundo, relativa à suspensão do pagamento da Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE) a servidores da ativa durante a pandemia de Covid-19, exige, para a aferição de suposta violação ao direito adquirido, a interpretação do arcabouço normativo infraconstitucional que a instituiu e regulamenta (Leis Distritais nº 3.824/2006 e nº 5.200/2013), a fim de determinar sua natureza jurídica e os requisitos para sua percepção.



    5. A necessidade de perpassar a legislação infraconstitucional para, só então, aferir uma suposta violação a princípio constitucional, é o que caracteriza a ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Logo, não há como divisar equívoco na aplicação do Tema RG nº 660 ao caso em apreço, porquanto em referido paradigma se assentou, justamente, a ausência de repercussão geral em controvérsias dessa natureza, por demandarem a análise prévia da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.



    6. A ausência do requisito da teratologia evidencia a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, buscando-se, por via transversa, uma nova análise do mérito da aplicação do precedente, finalidade para a qual o instituto não se presta.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.